Tribunal: TJDFT
Processo: 0709443-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0709443-64.2020.8.07.0000 Agravante MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - EPP Agravado SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - EPP, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (processo no 0706999-38.2019.8.07.0018), ajuizada por FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA, GERSON INACIO DA SILVA, GISELIA ARAUJO DOS SANTOS, IVANILDE SILVA SANTOS, JACIRA MARIA DA SILVA contra SERVICO DE LIMPEZA URBANA – SLU. A decisão agravada, dentre outras coisas, indeferiu o pedido de dedução dos honorários contratuais formulado pelo MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS – EPP, sob o fundamento de que os honorários da fase de conhecimento da ação coletiva devem ser objeto de arbitramento na execução de natureza coletiva, nos mesmos autos, ainda que restrita aos honorários, caso não manejada execução da obrigação de pagar em favor dos substituídos (ID 56422945). Opostos embargos declaratórios em face da referida decisão, eles foram rejeitados. Segundo a decisão, em julgamento recente, o e. STJ esclarece que a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados (ID 59018316). Narra a peça recursal que a primeira decisão agravada confundiu os honorários contratuais com os de natureza sucumbencial que supostamente teriam sido fixados na fase de conhecimento e que o agravante estaria perseguindo no cumprimento individual de sentença movido pelos agravados. Esclarece que não houve a fixação de honorários de sucumbência na fase de conhecimento, até porque o título executivo foi firmado no bojo de um mandado de segurança, aonde tal fixação é vedada pelo art. 25 da Lei n. 12.106/09. No tocante à segunda decisão, informa o agravante que, o art. 22, § 4°, da Lei n. 8.906/94, somente exige, como condição para a dedução pleiteada, que o advogado junte aos autos seu contrato de honorários, o que foi feito, contrato este firmado entre a sociedade dos advogados que patrocinou a ação de conhecimento onde formado o título executivo e o seu Autor, in casu, o Sindireta/DF que, portanto, não é um terceiro estranho à lide, mas sim o substituto processual dos agravados. Entende o agravante que, restou plenamente satisfeita a condição imposta pela lei para a dedução questionada, não constando dos autos qualquer prova de que os agravados já tivessem pago os honorários, única hipótese legal que impediria a consecução do requerido. Assim, requer o agravante seja deferido efeito suspensivo ativo ao presente recurso, a fim de que seja deferido o destaque nas requisições de pequeno valor ou, sucessivamente, nos alvarás de levantamento a serem expedidos, dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento) em favor do Agravante. É o relatório. O agravo está apto ao processamento. O recurso é tempestivo, sendo dispensada a juntada de peças, por se tratar de autos eletrônicos (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019, I, CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. O artigo 22, §4o, do Estatuto da OAB determina que “Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou”. Para que haja a retenção dos honorários advocatícios contratuais de forma destacada, é imperiosa a existência de previsão contratual nesse sentido. O contrato juntado pelo causídico foi firmado com o SINDIRETA, portanto, não vincula os filiados. Assim, inaplicável aos autos a teoria dos poderes implícitos, sendo necessária autorização expressa dos substituídos para o destaque dos honorários contratuais. No mesmo sentido, colacionam-se os seguintes julgados do STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ENTIDADE SINDICAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. RETENÇÃO PELO ENTE SINDICAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE ANTE A INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE OS FILIADOS SUBSTITUÍDOS E O ADVOGADO. ART. 22, § 4o, DA LEI 8.906/1994. (...) Ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. Precedentes do STJ. 3. Recurso Especial conhecido parcialmente somente em relação à preliminar de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e, nessa parte, não provido”. (REsp 1799616/AL, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28/05/2019) – g.n. “HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. RETENÇÃO PELO ENTE SINDICAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE. (...) "Ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da, Lei 8.906194, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. Precedente: REsp 931.036/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/11/2009, DJe 2/12/2009" (REsp 1.464.567/PB, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/2/2015, DJe 11/2/2015.) Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1528822/PB, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/02/2016). No mesmo sentido, segue o julgado da 2a Turma do TJDFT: “PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÙBLICA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE HONORÁRIOS FIRMADO ENTRE SINDICATO E ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. NÃO PARTICIPAÇÃO DOS FILIADOS. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. 1. Agravo de instrumento interposto da decisão que, em fase de cumprimento de sentença, deferiu o pedido de destacamento de eventual pagamento de créditos a serem recebido por cada exeqüente, na razão de 20%, a título de honorários contratuais. 2. O artigo 22, § 4o, da Lei no 8.906/94 garante ao advogado, de forma autônoma, o direito à reserva da verba inerente aos honorários advocatícios contratuais na execução. 3. O contrato firmado exclusivamente entre o sindicato e o escritório de advocacia não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre esses e o advogado. Precedentes STJ. 4. Dessa forma, se o contrato de honorários foi firmado entre o Sindicato e a agravada, sem a participação dos filiados, não lhes podem ser impostas as suas cláusulas, sendo, portanto, descabido o destaque de honorários pugnado. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido”. (Acórdão 1232393, 07241299520198070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 5/3/2020.) Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 23 de abril de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator